Tribunal: TJBA
Processo: 8061907-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061907-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JAIME DE ALMEIDA PENA JUNIOR

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §11, CPC. TEMA 1.059/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO QUANDO O RECURSO É PROVIDO, AINDA QUE PARCIALMENTE. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por JAIME DE ALMEIDA PENA JÚNIOR contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, determinando a exclusão dos dados do consumidor do SCR/SISBACEN após o prazo de cinco anos ou consumada a prescrição, mantendo a improcedência quanto ao pedido de danos morais.

2.
Alegação de omissão quanto à fixação ou majoração dos honorários de sucumbência
em sede recursal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Verificar se cabe majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do parcial provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.059, firmou a tese de que
“a majoração dos honorários prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, §11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.407.589/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela,
DJe
13/06/2024).

5.
No caso concreto, a apelação foi parcialmente provida, razão pela qual não se aplica a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos, apenas para suprir a omissão e esclarecer que não cabe fixação ou majoração de honorários nesta fase recursal.

7
. Tese de julgamento:
a) A majoração dos honorários prevista no art. 85, §11, do CPC não se aplica quando o recurso é provido, ainda que parcialmente; b) Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

8
.
Dispositivos legais aplicados:
CPC,
arts
. 1.022 e 85, §11.

9
. Jurisprudência citada:
STJ, Tema 1.059,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.407.589/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela,
DJe
13/06/2024.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os Embargos de Declaração, opostos nos autos da Apelação Cível nº 8061907-79.2024.8.05.0001, da Quarta Câmara Cível da Comarca de Salvador/BA, sendo embargante JAIME DE ALMEIDA PENA JÚNIOR e embargado BANCO CBSS
S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto da relatora e certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator